Tribunal: TJES
Processo: 5015210-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015210-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e outros (2)

AGRAVADO: ANDRE CARVALHO NOGUEIRA NASCIMENTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. RETIFICAÇÃO. AMPLIAÇÃO DE VAGAS. CLÁUSULA DE BARREIRA. CORREÇÃO DE REDAÇÃO. CANDIDATO EMPATADO NA ÚLTIMA COLOCAÇÃO DO CORTE. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso
interposto contra decisão que assegurou ao agravado a correção da prova discursiva em concurso público. O Edital n. 01/2024 previa inicialmente 40 vagas, posteriormente ampliadas para 50 vagas imediatas pelo 4º Termo Retificador. Em razão da alteração, a cláusula de barreira K.1) 3.18, que limita a correção das redações aos candidatos aprovados na prova objetiva até quatro vezes o número de vagas, inclusive os empatados na última colocação, passou a abranger os 200 primeiros candidatos. O agravado, embora nominalmente posicionado em 217º lugar, obteve pontuação idêntica à do candidato classificado na 191ª posição e pleiteia a correção de sua prova, sustentando que se enquadra no grupo de empatados alcançado pela regra editalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em
definir se o Poder Judiciário pode determinar o cumprimento da cláusula de barreira prevista no edital de concurso público, com a inclusão de candidato empatado na última colocação do corte após a ampliação do número de vagas, sem incursão no mérito administrativo nem violação do art. 2º da CF.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A retificação do edital, ao ampliar de 40 para 50 o número de vagas imediatas, altera objetivamente a base de cálculo da cláusula de barreira e faz incidir o limite de correção sobre os 200 primeiros candidatos.

A própria regra editalícia inclui, expressamente, os candidatos empatados na última colocação do corte, de modo que o agravado, por possuir a mesma pontuação do candidato classificado na 191ª posição, integra o grupo habilitado à correção da redação.

A Administração Pública vincula-se às regras que institui no edital, e a exclusão do agravado em desconformidade com a cláusula K.1) 3.18 configura ilegalidade.

O Poder Judiciário exerce, na hipótese, controle de legalidade, e não substituição do mérito administrativo, pois apenas impõe o cumprimento objetivo da norma editalícia.

A observância do edital preserva a isonomia e a segurança jurídica no certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A ampliação do número de vagas em concurso público repercute na aplicação da cláusula de barreira quando o edital adota critério proporcional objetivo.
2.
O candidato empatado na última colocação do corte faz jus à correção da prova discursiva quando o edital expressamente o inclui entre os habilitados.
3.
O Poder Judiciário pode determinar o cumprimento de regra objetiva do edital em concurso público, no exercício do controle de legalidade, sem ofensa ao art. 2º da CF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015210-36.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA: ANDRÉ CARVALHO NOGUEIRA NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
controvérsia reside na
(im)
possibilidade de o Poder Judiciário afastar a aplicação de cláusula de barreira prevista em edital de concurso público.

O Edital n. 01/2024, originalmente prevendo 40 vagas, foi alterado pelo 4º Termo Retificador para ofertar 50 vagas imediatas. Consequentemente, a cláusula de barreira K.1) 3.18, que determina a correção das redações dos aprovados na prova objetiva 'até quatro vezes o número de vagas, inclusive dos candidatos empatados nesta última colocação', passou a abranger, objetivamente, os 200 primeiros candidatos (4 x 50).

No caso concreto, o agravado obteve pontuação idêntica à do candidato classificado na 191ª posição. O edital é claro ao incluir os empatados na última colocação do corte enre os habilitados a prosseguir no certame. Portanto, independentemente de sua posição nominal (217º), o agravado detém o direito à correção de sua prova por estar inserido no grupo habilitado pela nova realidade numérica do certame. A exclusão perpetrada pela Administração configura violação direta das regras que ela própria instituiu.

Não se verifica invasão ao mérito administrativo ou ofensa à separação dos poderes (art. 2º da CF). O controle jurisdicional aqui exercido é estritamente de legalidade, visando compelir o Ente Público ao cumprimento de regra objetiva do edital. A inobservância de norma expressa do instrumento convocatório constitui ilegalidade passível de correção pelo Judiciário, em respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.